Tribunal: TJES
Processo: 5009518-09.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009518-09.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERVAN MIRANDA JUNIOR
RECORRIDO: LOCALIZA RENT A CAR SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR. DEVER DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA EM TEMPO HÁBIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pelo recorrente em face da recorrida, por meio da qual alega que, em 18/07/2024, efetuou a retirada do veículo reserva na locadora e, na sequência, recebeu multa por excesso de velocidade que, por sua vez, foi registrada, às 04:51 do dia 19 de julho de 2024, em Porto Alegre/RS, sendo, inclusive, no primeiro momento, reconhecido pela empresa o erro. Requer, portanto, seja reconhecida a inexigibilidade do débito; a reparação material
(foi negado financiamento e houve recusa no aumento do limite do seu cartão de crédito)
e a compensação moral.

Em sede de

sentença (ID 15031665) foi julgado improcedente o pedido autoral.

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente procedente os pedidos.

Foram apresentadas Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Isso porque, apesar de ser faticamente impossível o recorrente ter estado no local da infração de trânsito, conforme exposto na sentença, era de responsabilidade do locatário a interposição de recurso administrativo, razão pela qual coaduno com o entendimento do juízo
a quo
:

“Registra-se, por oportuno, que inexistem indícios nos autos de que em qualquer momento a empresa tenha reconhecido a irregularidade da cobrança impugnada.

Por conseguinte, verifica-se que foi o autor que, na verdade, deixou de adimplir com a sua obrigação, qual seja de pagar a multa e até mesmo de impugná-la perante a Administração Pública, porquanto, as cobranças feitas pela locadora e a inclusão do nome no sistema de proteção de crédito, se caracterizam apenas e tão somente exercício regular do direito, razão pela qual se julga improcedente a pretensão autoral.”

A sentença encontra-se escorreita e em consonância com a jurisprudência pátria, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - LOCAÇÃO DE VEÍCULO - MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO NO PERÍODO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO -
RECURSO ADMINISTRATIVO E PAGAMENTO DA MULTA RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCUL
O - OMISSÃO DA LOCADORA NÃO VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA. Nos termos do art. 257, § 3º do Código de Trânsito Brasileiro, é responsabilidade do condutor as infrações cometidas na direção do veículo.
Compete ao locatário e não à locadora, recorrer nos autos de infração contra multa de trânsito, na medida em que ele é o interessado pelo afastamento das penalidades, já que o carro encontrava em sua posse na data da infração .
(TJ-MG - AC: 10000180908303001 MG, Relator.: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 23/01/2019, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2019)

Insta salientar que é fato incontroverso, eis que admitido pelo próprio recorrente, que a locadora de veículos o notificou em tempo hábil, através de e-mail, a respeito da autuação de trânsito, não configurando qualquer falha na prestação do serviço.

Assim, caberia ao recorrente, locatário e condutor do veículo, interpor recurso administrativo perante o órgão de trânsito, impugnando a penalidade.

Apenas seria devido os danos morais pleiteados caso a locadora não tivesse notificado o recorrente em tempo hábil, o que acarreta cerceamento de defesa (TJ-PR - RI: 00335499320188160019 Data de Publicação: 23/05/2021).

Pelo exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)